Tribunal: STF
Processo: RE 1303424
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.
3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com a consectária majoração de honorários.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob o fundamento de ausência de ofensa a preceito da Constituição Federal.
    Walter Primo Perin e outro(a/s) reportam omisso o julgado ao postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pela parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.
    Não houve apresentação de contraminuta.
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Verificado erro material, de rigor sua correção.
    De início, quanto à tese de majoração de honorários, assiste razão à parte embargante, apreciado o apelo extremo sob a regência do CPC/2015. Observo que, no acórdão de origem, houve a condenação do ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios.
    Com efeito, regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”). Nesse sentido: ARE 1032471 AgR, 2ª turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25.10.2017, RE 771786 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2016
    Constatado o erro material, de rigor sua correção, a fim de integrar à decisão embargada apenas a premissa a respeito da majoração de honorários.
    Realço, no ponto, que essa retificação não altera o deslinde da controvérsia, quanto à inviabilidade do apelo extremo.
    Majoro, pois, em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, corrigindo erro material, majorar a verba honorária previamente fixada, mantido o julgado embargado quanto aos seus fundamentos.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora